Tribunal: TJPA
Processo: 0020368-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020368-43.2017.8.14.0301

APELANTE: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: KADIMIEL BRAZ BORGES, MARIA DRIELLE DOS SANTOS BRAZ, EZEQUIEL BRAZ BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravo interno devolve à apreciação colegiada (i) a suposta nulidade processual por ilegitimidade ativa; (ii) suposta
ausência de beneficiários necessários da vítima no polo ativo da demanda, aduzindo que a decisão agravada ignora flagrante nulidade processual e ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (iii) omissão do Juízo a quo quanto ao pedido de habilitação de HERLEM CRISTINA VIEIRA BORGES, aduzindo que impediu-se a correta divisão dos valores indenizatórios, visto que a integralidade da verba foi direcionada aos autores habilitados, em detrimento da terceira filha, que permanece à margem da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando os autos, constata-se que a sentença ora vergastada foi clara em resguardar a cota-parte da herdeira que não figurou como parte na ação, portanto, não havia necessidade de Seguradora Lider interpor recurso de apelação para esse fim.

4. Desse modo, verifica-se a ausência de quaisquer nulidades processuais ou prejuízo à herdeira Herlem Cristina Vieira Borges, tendo em vista que sua cota-parte foi reservada na sentença, sendo reconhecida sua condição de herdeira.

5. Outrossim, restou demonstrado que o pedido de habilitação da aludida herdeira foi protocolado nos autos somente em 28/05/2024 (ID. 19804385), portanto, após a sentença do juízo a quo, quando já havia sido distribuído o recurso de apelação neste tribunal, razão pela qual não há se falar em omissão do juízo singular, vez que não tinha como deferir habilitação de parte que assim não havia requerido.

6. A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, sem qualquer inovação jurídica ou fática, torna manifestamente improcedente o agravo interno, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
A sentença ora vergastada foi clara em resguardar a cota-parte da herdeira que não figurou como parte na ação, portanto, não havia necessidade de Seguradora Lider interpor recurso de apelação para esse fim.

2. Restou demonstrada a ausência de quaisquer nulidades processuais ou prejuízo à herdeira Herlem Cristina Vieira Borges, tendo em vista que sua cota-parte foi reservada na sentença, sendo reconhecida sua condição de herdeira.

3. O pedido de habilitação da aludida herdeira foi protocolado nos autos somente em 28/05/2024 (ID. 19804385), portanto, após a sentença do juízo a quo, quando já havia sido distribuído o recurso de apelação neste tribunal, razão pela qual não há se falar em omissão do juízo singular, vez que não tinha como deferir habilitação de parte que assim não havia requerido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 25948717), que negou seguimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT
movida por
KADIMIEL BRAZ BORGES
e outros
.

A decisão monocrática não conheceu o recurso de apelação nos seguintes termos:

“[...] Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões específicas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Diante do acima exposto, tem-se que a recorrente afrontou o princípio da dialeticidade recursal, pois não trouxe ao segundo grau os motivos pelos quais impugna as razões de decidir expostas na sentença, restando esta Corte impossibilitada de examiná-las à luz das razões recursais.

Desta feita, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de Apelação em exame, porquanto, inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por Violação ao Princípio da Dialeticidade, em razão da recorrente não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. [...]”

Em suas razões do agravo interno (ID. 26490766), a agravante volta a defender Ilegitimidade ativa, bem como ausência de beneficiários necessários da vítima no polo ativo da demanda, aduzindo que a decisão agravada ignora flagrante nulidade processual e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Reitera que a sentença ora recorrida determinou o pagamento integral da indenização às duas autoras habilitadas, ainda que houvesse nos autos pedido de habilitação da terceira filha da vítima, HERLEM CRISTINA VIEIRA BORGES, o qual não foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau. Sustenta que há omissão do Juízo a quo quanto ao pedido de habilitação de HERLEM CRISTINA VIEIRA BORGES, resultando em flagrante cerceamento de defesa e impedindo a correta divisão dos valores indenizatórios, visto que a integralidade da verba foi direcionada aos autores habilitados, em detrimento da terceira filha, que permanece à margem da execução. Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, “a fim de que o Recurso de Apelação seja julgado em Mesa, com intuito d reformar a r. decisão monocrática e limitar a condenação ao importe de R$ 9.000,0 (nove mil reais), sendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada um dos 2 filhos que integraram a lide, como forma de resguardar o quinhão do herdeiro faltante no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID. 27223406), requerendo “que o presente Agravo Interno interposto seja declarado pelos Doutos Julgadores manifestamente inadmissível ou improcedente de forma unanime, aplicando ao agravante a penalidade máxima de mais 5% a título de multa, nos termos do Artigo 1021 §4º do

CPC.”

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida no agravo interno se insurge contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por Violação ao Princípio da Dialeticidade, em razão da recorrente não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, considerando que o único pedido feito em sede recursal já foi observado pelo juízo de primeiro grau e consta expressamente no dispositivo da sentença.

Reiterando fundamentos expendidos na apelação, sustenta a agravante que resta patente a Ilegitimidade ativa dos autores/apelados, bem como ausência de beneficiários necessários da vítima no polo ativo da demanda, aduzindo que a decisão agravada ignora flagrante nulidade processual e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Reitera que a sentença ora recorrida determinou o pagamento integral da indenização às duas partes autoras habilitadas, ainda que houvesse nos autos pedido de habilitação da terceira filha da vítima, HERLEM CRISTINA VIEIRA BORGES, o qual não foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau.

Entretanto, tais argumentos foram adequadamente enfrentados tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

Em simples leitura da sentença recorrida, constata-se que consta o seguinte em seu dispositivo:

“DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DOS AUTORES
para condenar a Ré ao pagamento do valor do seguro na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do inciso I, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação dada pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde a data do evento danoso (sumulas 426, 580 e 43 do STJ). Tal valor deve ser depositado em constas de poupança a serem abertas em nome dos Requerentes, conforme suas quotas hereditárias (1/3), e somente disponibilizada após completarem 18 (dezoito) anos, salvo autorização judicial para uma das finalidades previstas em lei.

Quanto à quota de 1/3 pertencente à herdeira Herlem Cristina Vieira Borges, deverá ser depositada em conta judicial vinculada aos presentes autos para fins de levantamento posterior.

Condeno a Ré ao pagamento de das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 13% sobre o valor da condenação.” (grifei)

Como se percebe, a sentença ora vergastada foi clara em resguardar a cota-parte da herdeira que não figurou como parte na ação, portanto, não havia necessidade de Seguradora Lider interpor recurso de apelação para esse fim.

Por derradeiro, verifica-se a ausência de quaisquer nulidades processuais ou prejuízo à herdeira Herlem Cristina Vieira Borges, tendo em vista que sua cota-parte foi reservada na sentença, sendo reconhecida sua condição de herdeira.

Outrossim, o pedido de habilitação da aludida herdeira foi protocolado nos autos somente em 28/05/2024 (ID. 19804385), portanto, após a sentença do juízo a quo, quando já havia sido distribuído o recurso de apelação neste tribunal, razão pela qual não há se falar em omissão do juízo singular, vez que não tinha como deferir habilitação de parte que assim não havia requerido.

Sem prejuízo, defiro a habilitação acostada no ID. 19804385.

No caso concreto, tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025